Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705644-29.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA LARA APELADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por João Henrique de Almeida Lara em face da sentença (ID 17081782) que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Morais movida em desfavor do Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada – CIASPREV, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional. O recurso foi interposto sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita deferida na origem. Ocorre que, nas contrarrazões (ID 17081790), o Réu/Apelado impugnou a concessão da gratuidade de justiça ao Recorrente. De fato, como o Juízo deferiu a gratuidade de justiça sem maiores questionamentos sobre as provas colacionadas na exordial, concedi ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos que realmente comprovassem a alegada situação de hipossuficiência pessoal. Determinei, especificamente, que o Apelante se manifestasse a respeito da impugnação feita pelo Apelado em contrarrazões (ID 17081790) e que juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, declaração de Imposto de Renda, contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta Para demonstrar a hipossuficiência pessoal, juntou aos autos cópias de contracheque (IDs 17745270, 17745269, 17745271), extratos bancários (IDs 17745260 a 17745266), contas de telefone celular (ID 17743656, 17743657 e 17743658) e o comprovante de gastos com educação (ID 17745267). Ao se manifestar (ID 17743655), o Recorrente afirma que perdeu função gratificada após anos de exercício; precisou trocar os óculos (valor: R$ 2.200,00 – dois mil e duzentos reais); tem gastos com financiamento de carro, com parcela fixa de R$ 1.885,08 (e que não consegue ficar sem o automóvel, tampouco adquirir outro em “condições mínimas”); possui despesas com materiais acadêmicos necessários ao seu estudo; e paga taxa de condomínio no valor R$ 300,00. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar no contracheque do mês de maio/2020, trata-se de empregado público que percebe salário bruto de R$ 11.732,32 (onze mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) e líquido de R$ 4.042,73 (quatro mil e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) (ID 17745271). Verifico que umas das principais causas para a significativa diferença entre a renda bruta e líquida do Apelante é a contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento, os quais totalizaram, em maio/2020, o valor de R$ 3.461,10 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos). A necessidade de tais empréstimos não foi objeto de esclarecimento pelo Autor na manifestação apresentada, de modo que não é possível afirmar, por exemplo, que se trata de gastos decorrentes de despesa imprevista ou emergencial. Ademais, constato que o próprio interessado demonstra que tem gastos mensais de R$ 1.885,08 (mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) com o financiamento do automóvel em posse dele. Embora sequer tenha descrito qual seja o veículo, é nítido que o valor da parcela foge das possibilidades de pessoas em situação de miserabilidade econômica, as quais muitas vezes sequer detém condições de adquirir um veículo. Verifico, ainda, que o Apelante comprova o investimento mensal de outros R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) com educação em benefício próprio. Conquanto não tenha explicitado qual a instituição e o nível de ensino a que frequenta, consegui obter, em breve consulta à Internet, a informação de que a empresa TOTVS, que aparece no comprovante juntado pelo Apelante (17745267) se define da seguinte forma[1]: “Líder absoluta no mercado SMB do Brasil, a TOTVS cria soluções inovadoras para transformar o dia a dia das empresas e ajudá-las a superar os desafios de seus negócios. É a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do país, investindo R$ 1.6 bilhão em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 5 anos para atender as exigências de 12 setores da economia” Logo, o referido gasto com educação tampouco se assemelha compatível com as posses de uma pessoa que se declara financeiramente hipossuficiente. Há, ainda, comprovantes de despesas com plano de telefonia celular, em modalidade pós-paga, com valor mensal de R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos); Nesse contexto, da detida análise da documentação juntada pelo Autor/Apelante, concluo que o interessado aufere renda bruta mensal superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) e que deliberadamente contratou empréstimos com desconto em folha de pagamento, que comprometeram a renda líquida salarial. Mesmo assim, as despesas mensais do Autor demonstram um estilo de vida incompatível com pessoas em situação de hipossuficiência financeira, que não possuem condições de arcar com as despesas processuais. Ressalto que a finalidade da norma processual garantista é possibilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, e não banalizar a contraprestação pecuniária pelo serviço judicial de qualidade, permitindo a suspensão dos ônus a quem tem condições de pagar, mas prefere gastar o dinheiro próprio em outros interesses. Assim, ACOLHO a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões e REVOGO o benefício da gratuidade de justiça em favor do Autor/Apelante. Sobre o tema, o art. 100, parágrafo único do CPC/15, esclarece que “Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Portanto, devem ser imediatamente pagas as despesas processuais que o Autor deixou de adiantar até o momento. Em atenção ao referido dispositivo legal e ao art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais e do preparo recursal. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários colacionados ao feito (IDs 17745260 a 17745266). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em &lt;&lt;https://www.totvs.com/sobre/&gt;&gt;